Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-76.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008467-76.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLA FRANCIELE MARTINS - CPF: 044.553.451-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO CORREA DE ALMEIDA - CPF: 055.240.901-43 (APELANTE), ROBERTO PINTO RIBEIRO - CPF: 259.797.398-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI TURANI - CPF: 939.565.680-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DA PRIMEIRA APELANTE
– VIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO

– AFASTAMENTO
DAS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA
–
CONSEQUÊNCIA POR
ABSOLVIÇÃO
DA CORRÉU

–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – REJEIÇÃO – ARROMBAMENTO COMPROVADO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –

IN
ACOLHIMENTO
–
FUNDAMENTO IDÔNEO

–
APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

IMPERTINÊNCIA –
RECONHECIMENTO
DO CRIME CONTINUADO – CABIMENTO –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
VIABILIDADE
– PROPORCIONALIDADE COM A PENA APLICADA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença
condenatória

Em razão da absolvição d
a

corré, impertinente a permanência das qualificadoras de concurso de pessoas e abuso de confiança.

Não há como desclassificar o crime de furto qualificado para furto simples, se mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto ficou comprovado nas provas dos autos o arrombamento das janelas da empresa furtada.

O STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a
primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado.

Conforme o entendimento sedimentado naSúmula n. 545doSuperior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos.

Viável o reconhecimento da continuidade delitiva quando
o furto
observa as mesmas condições de tempo, local e modo de execução, sendo os múltiplos delitos considerados como subsequentes do primeiro (art. 71 do Código Penal).

A
pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Carla Franciele Martins
e
Rodrigo Correa De Almeida
,

como incurso nas sanções do art.
155, §4o, I, II e IV, do Código Penal
,
ambos
à pena de
0
7 (sete)
anos

de reclusão
, e
30 (trinta) dias-multa
, em concurso material, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna
em relação
a
Carla: a)
a
absolvição

por
insuficiência
de provas
;

subsidiariamente,
b) decote da qualificadora de concurso de pessoas por ausência de lastro probatório; c) afastamento da qualificadora do abuso de confiança; d) afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo; e) desclassificação para furto simples; f) retirar a circunstância judicial desfavorável referente as circunstâncias do crime; g) reconhecer a continuidade delitiva ao invés do concurso material de crimes; h) redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em relação ao acusado Rodrigo pugna: a) decote da qualificadora de concurso de pessoas por ausência de lastro probatório; b) afastamento da qualificadora do abuso de confiança; c) afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo; d)
desclassificação

d
a conduta para furto simples; e) retirar a circunstância judicial desfavorável referente ao repouso noturno; f) retirar a circunstância judicial desfavorável referente ao rompimento de obstáculo; g) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; h) reconhecer a continuidade delitiva ao invés do
concurso material de crimes; i) reduzir a pena de multa para o mínimo legal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério
Público, pugnando pelo desprovimento
do recurso
, mantendo-se a condenação
dos recorrentes, além dos patamares da dosimetria da pena, nos termos da sentença ora guerreada
.
(Id.
178653070
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso
em relação a apelante Carla
, para
absolvê-la
, com fundamento no art. 386, VII do CPP
,
caso mantida a condenação, reajustar de
ofício
a
fração
de aumento para cada circunst
â
ncia

negativada e aplicar a regra do crime continuado entre os delitos de furto readequando a pena
final
e se preciso o regime prisional.

Com relação a Rodrigo, opina pelo parcial provimento do recurso, no caso de absolvição de Carla, afastando as qualificadoras de abuso de confiança e concurso de pessoas, e reajustar de
ofício
a fração de aumento para cada circunstância

negativada e aplicar a regra do crime continuado entre os delitos de furto readequando a pena
final
e se preciso o regime prisional.
(
Id.
184260153
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...
]No
dia 08 de agosto de 2022, por volta das 03h15min, bem como, na mesma data, por volta das 20 horas, no estabelecimento comercial denominado “Amazônia Máquinas e Implementos LTDA”, localizado na Avenida
Idemar

Riedi
, n°9802, Bairro Industrial Nova Prata, em Sorriso-MT, os denunciados,
RODRIGO CORREIA DE ALMEIDA e CARLA FRANCIELE MARTINS, por duas vezes, mediante ajustes de condutas, subtraíram, para si
, mediante rompimento de obstáculos e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, consistente em subtrair 01 Notebook, 03 Tablets, 02 aparelhos celulares da marca Samsung, além de uma televisão da marca Sony,
Smart
40’, n° 2082649, em prejuízo da vítima “Amazônia Máquinas e Implementos LTDA”. [...]”

Apelante

Carla Franciele Martins

Inicialmente, como asseverado, a defesa requer a absolvição da apelante por insuficiência de provas.

A vítima Reginaldo Fernandes, alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...
]Primeiro
momento que a gente detectou, sumiu da empresa o notebook do departamento do banco da empresa, e os tablets que é o equipamento de trabalho dos vendedores, e nesta sala que estava os tablets também, tinha os celulares da empresa, também sumiu, a
í
a gente detectou essa falta, ai
nesse mesmo dia a janela estava arrombada, a janela
do banco, onde roubou o notebook, a janela estava arrombada, aí a gente ficou olha não e possível, ai fomos e arrumamos a janela, e no outro dia, sumiu a televisão, chegou de
manha
, cadê a televisão da loja, não estava a televisão, aí neste dia que sumiu o tablet, o notebook, a câmera nossa, ela estava com problema, e ela estava com data retroativa, aí a gente não conseguiu pegar, aí eu peguei e configurei até a câmera que fica na minha sala, botei a data certinha, e aí no dia que sumiu a televisão, a janela estava quebrada, duas janelas, uma que era do financeiro e outra da sala do diretor da empresa, que fica uma do lado da outra. [...] fomos e puxamos nas câmeras, e vimos um homem, a gente não conhece, ele entrou no financeiro revirou tudo, só voltando um pouquinho, quando entrou na sala
do banco que subtraiu o notebook, eu mesmo fui no financeiro e comentei com a moça do financeiro, e falei você
esta
deixando o notebook em cima da mesa, ela falou sim, ai eu falei começa a guardar esse notebook porque fica muito a vista [...], eu acredito que ele já entrou sabendo que tinha um notebook naquela sala, ele não pegou o notebook, ai ele voltou entrou na sala ao lado que é a sala do patrão Nelson, diretor, aí na hora que a gente puxou a câmera do saguão da frente, deu para ver ele saindo da sala do diretor da empresa, indo lá no
painelzinho
de alarme e
desacionando
o alarme, ai ele foi pegou a televisão e saiu pela janela da sala do diretor da empresa.[...]”

A vítima
,
funcionário da empresa vítima, Vanderlei
Turani
, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...
]A
gente chegou de
manhã
cedo para trabalhar, e aí a gente se deparou que uma sala, onde fica localizado a moça que trabalha com as operações bancárias, estava com a janela arrombada, o vidro tinha retirado o vidro da janela, ai quebrou a cortina essas coisas, aí a gente olhou e notou que faltou o notebook, tablet, essas coisas,
durante o dia foi feito o
b.o
, ai a gente consertou a janela, tanto que podia ser alguma coisa de furto simples, algum drogado, e achando que tinha encerrado ali, e aí a noite, naquele mesmo dia, eu acho que foi, que disparou o alarme, aí logo desativou o
alarme, aí a gente achou que podia ser um disparo normal, aí no outro dia chegamos cedo, em uma outra sala, onde fica o diretor nosso, com a janela arrombada também, arrancaram a janela, aí a gente reparou que tinha sumido também a tv, aí a gente achou aquilo muito estranho, porque dois dias assim seguidos, o pessoal pegou pelo sistema das câmeras e pegou a filmagem que uma pessoa foi lá e desativou o alarme, neste segundo
b.o
o pessoal da polícia pediu se tinha alguém novo na empresa, que tinha a senha, aí que a gente lembrou que a faxineira que a gente tinha contratado por um período de substituição da outra faxineira que entrou em férias, ela tinha a senha, aí o pessoal da polícia pediu os documentos dela, os dados dela, e a gente passou. [...]
geralmente o funcionário leva em um papelzinho para não esquecer. [...] não ela não aparece nas imagens. [...]
”

Em juízo, a testemunha Roberto Pinto relatou os mesmos fatos,
verbis
:

“[...
]No
dia que teve esse furto, foi feito um
b.o
aqui na delegacia, o gerente ou proprietário veio e conversou com a gente, sobre esse furto, aí eu e o
Hainel
, a gente começou a fazer diligências, pegamos as imagens, e vimos que ele entrou pela, a primeira vez ele entrou pela janelinha, e furtou os notebooks, tablets, telefones, e a outra vez ele digitou o código do alarme e aí, descobrimos que a esposa dele namorada, enfim convivente dele, trabalhava como auxiliar de limpeza na empresa, e ela era a única pessoa que tinha esse código, porque ela era a primeira pessoa a chegar na empresa, diante disso, a gente ficou acampanado, achamos ela saindo da empresa, abordamos ela, ela confessou que passou o código para o Rodrigo, e que o Rodrigo, estaria esperando ela na esquina da empresa, diante disso, a gente foi até o Rodrigo, ele estava parada na esquina com a mesma roupa que ele havia feito o furto, aí eu desci do carro por trás, fui lá porque ele ainda estava em estado de flagrância, fui prender ele, disse que ele estava preso em flagrante por furto, ele resistiu
a
prisão, eu tive que jogar ele no chão, mesmo assim, ele continuou resistindo, o colega veio algemou ele
, colocamos ele dentro da viatura, e dentro da viatura ele fugiu novamente pela BR, quase foi atropelado, tivemos que correr atrás dele e trazer ele de volta. [...]”

Sobre a matéria, é cediço que n
os crimes contra o patrimônio, apalavradavítimapossui relevante valor probatório
.

D
esta forma,
conforme as

alegações
da
s
vítima
s

e
as
imagens das câmeras,
só
foi visualizado
um
homem adentrando na empresa,
no dia
do furto.

A apelante
, possui
depoimento firme e coerente, da não participação do furto:
“
Que realmente trabalhou 22 dias na empresa Amazonia Maquinas Agrícolas como faxineira; Que a menina que saiu de férias anotou a senha do alarme num papel para a interrogada e a interrogada guardou esse papel na capinha do seu celular; Que a interrogada parou de trabalhar na Amazonia dia 29.07.22, mas uns dois dias depois o Rodrigo furtou o celular da interrogada e levou o papel na capinha; Que a interrogada só ficou sabendo que o Rodrigo penhorou o celular da interrogada na casa do Firmino que esta sendo cuidada pelo Marcos; Que provavelmente o Rodrigo decorou a senha e jogou o papel fora. [...]”

Aliado a isso, tem-se o depoimento do réu, que confessa ter praticado o furto sozinho, bem como, esclareceu que desativou os alarmes da empresa, porque conseguiu a senha, pegando escondido da esposa, pois ela guardava a senha dentro da capinha do celular, e no dia dos fatos tinham discutido, e por isso pegou a senha (Id. 178652973)
.

Como se vê
, é possível concluir a harmonia do depoimento prestado pelo réu, e d
a
apelante, somado as declarações da
s
vítima
s
, bem como, das filmagens da câmera.

O
processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória
.

Assim, pretende o órgão acusatório imputar a responsabilidade penal a apelante Carla pela conduta narrada na denúncia sem conseguir comprovar, sem
ter elementos suficientes, para determinar que ela juntamente com o réu
furtou
a empresa vítima, assim, não há como responsabilizá-la.

No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria:

“[...
]Sem
dúvida a dinâmica do evento, quando o alarme foi desativado mediante senha, levantou a suspeita do envolvimento de CARLA, pois teria trabalhado por pouco tempo na empresa, substituindo funcionária regular, cuja senha havia sido compartilhada com ela. Ocorre que a suspeita não restou demonstrada na instrução criminal. [...]

Assim necessário reconhecer que as declarações apresentadas pelos policiais se encontram isoladas, aspecto que as fragilizam e, desta forma, estampa dúvida razoável da participação da APELANTE na empreitada criminosa. Não se pode aceitar que a condenação penal esteja calcada em mera dedução ou informações sem respaldo probatório.

Remanescendo dúvidas acerca da autoria delitiva de CARLA nos crimes narrados na peça acusatória, aplica-se em seu favor o princípio jurídico in dubio pro reo. [
...]”

Nessamesmalinhaintelectiva
,
trago julgado deste Egrégio Tribunal,

verbis
:

“[...
]
Para
embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação. (Fato 01)

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, mesmo que o valor da res furtiva não tenha ultrapassado os 10% do
salário mínimo
da época dos fatos, deve-se atentar da existência de qualificadora (escalada), além ostentar registros criminais, inclusive, em crimes patrimoniais, revelando a maior reprovabilidade do agente, o que configura óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.
”

“Fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC no 599.247/
SP,
Relator
: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” (
REsp
1.890.981/SP - TEMA n. 1087 do STJ

(N.U 1000291-50.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023) (destaquei
)

Assim,
ausentes provas suficientes para efetivamente demonstrar a culpa d
a
acusad
a
,
à medida que se impõe é absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do

in dubio pro reo.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Apelante

Rodrigo Correa De Almeida

De início
, diante da absolvição da acusada, é necessária a reforma da sentença para o decote da
s
qualificadora
s da pena do réu, quais
seja
m
,
“
concurso de pessoas
e abuso
de confiança
”
, principalmente
porque não foi apresentada qualquer evidência de ligação com a empresa, conforme alegado, uma vez que apenas esteve temporariamente substituindo outra funcionária. Além disso, também não se confirmou que a apelante Carla tenha compartilhado a senha do alarme com o réu.

Por outro lado, não prospera o pleito de
retirada
da qualificadora
d
e
rompimento de obstáculo,

eis que, há provas suficientes nos autos que demonstram que o réu teve que romper obstáculo para conseguir entrar na empresa e subtrair os bens.

Portanto,
revela-se cabível a manutenção da
qualificadora do tipo penal

pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, conforme
demonstrou as gravações das
câmeras de segurança (Id. 178652973)
e,

p
o
r
consequência,
afasta-se o pleito de
desclassificação para furto simples.

A corroborar tal entendimento, trago decisão
do Superior Tribunal de Justiça
:

“[...
]Nesse
contexto, em que inexistentes vestígios no local, reputo demonstrada a modalidade qualificada do crime através dos outros meios de provas amealhados, não havendo que se falar em furto simples, conforme vindicado.

- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 759.746/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022.)

Dando continuidade
,
a
defesa requer que seja excluída a circunstância judicial desfavorável por causa
do furto ter
acontecido durante o repouso noturno
, porque entende ser prejudicial ao réu
o
transplante da aludida qualificadora para primeira etapa do exame dosimétrico
.

Entretanto, o STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.
2
. Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar,
(...).” Agravo regimental desprovido
.” (STJ,
AgRg
no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) Destaquei

Desta forma,
neste ponto, a sentença merece ser mantida.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, melhor sorte não socorre ao apelante. Isso porque, na hipótese dos autos, a confissão do apelante em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, pois o juízo utilizou-se da declaração das testemunhas, para formar a sua convicção, veja:

“
As declarações das testemunhas estão em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, não existindo motivo para não lhes conferir a devida
credibilidade. [...] Destaco que não há que se
falar,
in
casu
,na atenuante da confissão espontânea, uma vez que em nada contribuiu o depoimento do acusado para o convencimento do juízo acerca da autoria delitiva.”

Conforme o entendimento sedimentado naSúmula n. 545doSuperior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal se a confissão for utilizada para fundamentar a condenação, condição não verificada no caso dos autos.

A propósito, os precedentes desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A MODALIDADE TENTADA DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO
O ROUBO NA FORMA CONSUMADA – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO OU A SUA REDUÇÃO – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE
–CONFISSÃO RETRATADA – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Quando o agente confessa a prática delitiva, de forma parcial ou qualificada, ou até mesmo quando há retratação, é possível a incidência da atenuante descrita no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
desde que utilizada para a formação do convencimento do julgador para amparar a condenação
.” (N.U 0026783-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022) (destaquei)

No que tange ao pedido de reconhecimento do
crime continuado
,
viável o
seu
reconhecimento
, pois,
quando o furto observa as mesmas condições de tempo, local e modo de execução, sendo os múltiplos
delitos considerados como subsequentes do primeiro (art. 71 do Código Penal).

No caso, o réu inicialmente furtou o notebook e os tablets e, no dia seguinte, também levou a televisão. Assim, torna-se claro o vínculo entre os crimes, especialmente considerando que ele agiu sozinho e não teria capacidade de levar todos os itens de uma só vez.

Neste mesmo sentido, entendeu a douta Procuradoria:
“
Portanto as condenações anteriores que pesam contra os apelante
s
não os tornam criminosos habituais/profissionais. E tendo os furtos apurados neste feito ocorridos nas mesmas condições de tempo (período noturno), lugar (empresa – Amazônia Máquinas e Implementos LTDA) e maneira de execução (destruição da janela e desligamento do alarme com uso da senha), deve o segundo ser havido como continuação do primeiro, nos termos do art. 71 do Código Penal.
”

Este Egrégio Tribunal, já se manifestou no mesmo sentido,

verbis
:

“[...]
3
.“
O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.
Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II)
pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.”
(...) (
AgRg
no
HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023).

(N.U 0000022-42.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023
)

Passo agora, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, presente a circunst
â
ncia judicial negativa dos maus antecedentes
- em consulta ao Sistema
PJe
, constato que o réu possui uma (01) condenação definitiva, proferida no feito no 1000687-85.2022.8.11.0040, que tramitou perante este Juízo, pela prática do delito insculpido no artigo 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo Códex, cujo
decisum
transitou em julgado no dia 25/07/2022 para acusação e 01/08/2022 para a defesa”,
e
a
s circunstâncias
do crime
-
“
eis que o crime foi que praticado durante o repouso noturn
o
”
,
desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 0
8
(
oit
o) meses de reclusão, e 1
2
(
doze)
dias-multa.

Na segunda fase, não há
agravantes/atenuantes
, razão pela qual, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, e 1
2
(
doze)
dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual a torno definitiva em 02 (dois) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, e 1
2
(
doze)
dias-multa.

Conforme asseverado acima, reconheço a continuidade delitiva em relação aos crimes de furto, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando assim a pena definitiva em
0
3
(
três
) an
o
s e 0
1
(
um
) m
ê
s e
1
0 (
dez
) dias de reclusão, e 1
4
(qu
atorze
) dias-multa.

Ressalto que, em consequência do redimensionamento da pena,
modifico
o regime
para o
aberto
,
para
o início do
cumprimento de pena, eis que o apelante se amolda ao que dispõe o art. 33, §2o, “c”, do CP.

Aliás
,
quanto ao pedido de redução da pena de multa, verifico que ao redimensionar a pena, o pedido foi atendido.

Destaca-se que, a
pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
)

Sendo a pena redimensionada para
0
3
(
três
) anos
,
0
1
(
um
)
mês e 10 (dez) dias
de reclusão, entendo razoável também a fixação da pena de multa em 1
4
(q
u
atorze)
dias-multa.

Pelo
exposto, dou
parcial provimento

o
recurso
, para absolver
Carla Franciele Martins,
da imputação do crime de furto qualificado (
155, §4o, I, II e IV, do Código Penal),
e
com relação ao acusado
Rodrigo Correa de Almeida,
afasto
as qualificadoras de concurso de pessoas, e abuso de confiança,
e
reconheço a continuidade delitiva dos
crimes, redimensionamento a pena pa
ra
03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
e também
reduzo
a pena de multa para 1
4
(qu
atorze
) dias-multa
, consequentemente, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024